Tribunal: TJDFT
Processo: 0727557-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727557-95.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO ANTONIO JACINTO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Execução Fiscal. Polo Passivo. Espólio. Necessidade De Regularização. Ausência De Emenda À Inicial. Indeferimento Da Petição Inicial. Extinção Do Processo Sem Resolução Do Mérito. Apelação Desprovida. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra o Espólio do réu. O juízo de primeiro grau fundamentou a extinção na ausência de emenda à petição inicial para regularizar a representação processual do espólio, exigindo a juntada da certidão de óbito, a indicação do inventariante ou administrador provisório e a qualificação completa dos herdeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial da execução fiscal estava devidamente instruída, especialmente quanto à representação do espólio, para viabilizar a citação e o regular processamento da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O espólio é uma massa patrimonial sem personalidade jurídica, cuja representação processual cabe ao inventariante ou, na sua ausência, ao administrador provisório. 4. A certidão de óbito é documento essencial para comprovar a existência do espólio e identificar o inventariante ou o administrador provisório, garantindo a legitimidade passiva e o adequado desenvolvimento do processo. 5. A Fazenda Pública foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, apresentando os documentos necessários à regularização do polo passivo, mas não atendeu à determinação judicial de forma satisfatória. 6. A ausência de indicação do representante legal do espólio inviabiliza a citação válida e compromete a regularidade do processo, o que justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito. 7. O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios confirma a necessidade de observância das normas processuais que regulamentam a representação do espólio em juízo, sob pena de extinção da ação. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação conhecida e não provida. _________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII; 321; 485, I; 613; 614. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0723883-17.2020.8.07.0016, Rel. Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 27/11/2024; TJDFT, APC 0727236-60.2023.8.07.0016, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 17/09/2024; TJDFT, APC 0712027-56.2020.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 09/12/2020. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o da Lei de Execução Fiscal, ao exigir a qualificação completa de todos os herdeiros como condição para o prosseguimento da execução; b) artigo 614 do Código de Processo Civil, porque desconsiderou a nomeação do administrador provisório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 321 e 485, ambos do CPC, sob o argumento de que, mesmo após a demonstração de diligência pelo Distrito Federal, o juízo foi excessivamente rigoroso ao extinguir o processo sem resolução do mérito, contrariando o princípio da primazia da resolução de mérito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o da Lei de Execução Fiscal; 321, 485, e 614, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Assim, o Juízo de origem determinou a emenda da inicial (id. 67742701) para que o Distrito Federal trouxesse a certidão de óbito e indicasse a existência de processo de inventário, bem como do inventariante e que, caso não houvesse inventário, promovesse a citação de todos os herdeiros. Juntada a certidão de óbito (id. 67742704) e não cumprida as demais ordens, foi concedida nova oportunidade (id. 67743509) para: Ante o exposto, intime-se o Distrito Federal para emendar a petição inicial nos seguintes termos: (a) comprovar que o herdeiro Francisco de Assis Alves da Costa está exercendo a posse e administração dos bens do espólio, ou (b) trazer a qualificação completa de todos os herdeiros para citação nos termos dos arts. 110 e 313, §2o, inciso I, do CPC/15. Apresente, ainda, cópia da certidão de casamento atualizada, a fim de verificar se o cônjuge sobrevivente se enquadra na hipótese do art. 1.797, I, do CC/02 c/c arts 613 e 614 do CPC/15. Ocorre que, novamente, a parte não cumpriu a ordem de emenda e se limitou a indicar que “ELIENE ALVES DA COSTA DE OLIVEIRA é uma das herdeiras, podendo, eventualmente, vir a ser a administradora dos bens do espólio” (id. 67743510). Desse modo, o juízo conferiu nova oportunidade (id. 67743515), afirmando que “a hipótese do art. 1.797, II, do CC/02 exige prova mínima de que o herdeiro esteja na efetiva administração dos bens da herança, não podendo tal condição ser presumida”. No entanto, a parte reiterou a indicação (id. 67743516) sobrevindo a sentença recorrida (id. 67743520), de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de emenda à inicial. Outrossim, a presunção de liquidez e certeza da CDA, não elide o cumprimento das disposições processuais estabelecidas no art. 75, inc. VII e arts. 319 e 320 do CPC. Não é outro o entendimento desta Corte: ..... Nessa linha, não cumprida a determinação de indicação das informações essenciais ao desenvolvimento regular do processo, escorreita a extinção do processo sem resolução do mérito, com amparo nos art. 321, parágrafo único, e art. 485, inc. I, ambos do CPC. (ID 71797722) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023